Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSANA LASSERRE NUNES COELHO (ID 49401786) e por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 49487641) em face do acórdão n.o 1727076, proferido por esta Terceira Turma Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento 0731763-40.2022.8.07.0000. Face ao pedido de efeitos infringentes formulado em ambos os aclaratórios opostos, INTIMEM-SE as partes embargadas para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se.